Tribunal: STF
Processo: Rcl 81790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pelo Município de Fernandópolis contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação proposta com paradigma na ADC nº 16 e no RE nº 1.298.627 (Tema nº 1.118 da Repercussão Geral), por entender que o debate travado nos autos, além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, exigiria o revolvimento de fatos e provas do caso concreto.



    O Município de Fernandópolis sustenta 



    “não pretende o reexame de provas e fatos, como restou assentado pelo nobre relator, até mesmo porque a reclamação constitucional não se presta para tal fim, mas tão somente que seja assegurada a decisão do STF no tema 1118, haja vista que a decisão impugnada do TRT15 atribuiu a responsabilidade automática ao Ente Público” 



    Aduz, ainda, que,



    “conforme restou definido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF, a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, desacompanhada da demonstração efetiva e suficiente da irregularidade do comportamento, comissivo ou omissivo, quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços, é ‘contrária à Constituição, porque o artigo 37, § 6º, trata de responsabilidade objetiva patrimonial ou extracontratual. 



    Dito tudo isto, entende-se que a interpretação dada pelo Ministro relator se deu de forma equivocada, haja vista que a decisão prolatada atribui a responsabilidade automática ao ente público. Assim, a decisão prolatada deve ser reformada para que possa assegurar a efetividade da decisão e fundamentos trazidos quando do julgamento da ADC 16/TEMA 1118 E DOS PRECEDENTES IGUAIS CONTRA O MESMO MUNICÍPIO/MESMA TERCEIRIZAÇÃO (AgR RCL 79.279 SP, RECLAMAÇÃO 79.089 SP”.



    Requer a reconsideração da decisão agravada 



    “para julgar PROCEDENTE a reclamação e cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público, na mesma linha dos precedentes IDÊNTICOS (mesmo MUNICÍPIO e mesma terceirização) AgRg RCL 79.279 SP (mesma turma e RELATOR Dias Toffoli) E RCL 79.089 SP”. 



    É o relatório. Decido. 



    Após reexame detido dos autos, verifico que procedem os argumentos da parte reclamante, de modo que reconsidero a decisão agravada e passo ao julgamento da presente reclamação.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária do Poder Público está fundamentada na culpa in vigilando, a qual decorreria da conclusão de que houve “a efetiva existência de comportamento negligente da Administração Pública”. Transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TRT 15, o qual reformou a sentença de primeiro grau no que se refere à responsabilidade subsidiária do Município de Fernandópolis:



    “Os serviços da reclamante eram prestados em favor do segundo demandado, em terceirização típica. 



    Tratando-se o tomador de ente submetido às regras de licitação e contratos próprias da Administração Pública, sua responsabilidade deve ser analisada à luz do disposto na Lei nº 8.666/93, em relação aos serviços prestados até 30.12.2023 e, após tal data, na Lei nº 14.133/2021. Segundo tais normas, e conforme construção jurisprudencial quanto ao tema, a inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas não transfere automaticamente ao ente contratante a responsabilidade pelo seu pagamento. Apenas haverá a responsabilização subsidiária se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado (art. 121, §2º, da Lei nº 14.133/2021). 



    No caso em análise, foi reconhecido que a empregadora da autora deixou de recolher os valores devidos à conta do FGTS vinculada à trabalhadora, deixou de observar o piso fixado na cláusula 3ª, ou seja, para empregados "varredor de rua (gari)", pelo que foi condenada ao pagamento de diferenças salariais por todo o contrato, além de reflexos, e atrasava o pagamento dos salários, tendo inclusive sido objeto de condenação a multa do instrumento normativo da categoria em razão destes atrasos. 



    Tais irregularidades, por serem de fácil apuração e terem ocorrido em caráter reiterado ao longo do contrato, conduzem à conclusão de que a tomadora não cumpriu com seu dever de fiscalizar a contratada, estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/93 e no art. 117 da Lei nº 14.133/2021, o que caracteriza a efetiva existência de comportamento negligente da Administração Pública. 



    Soma-se a isso o fato de que, por óbvio, os documentos trazidos aos autos pelo segundo reclamado não foram suficientes para evitar que a reclamante fosse prejudicada, tampouco foi demonstrado que a tomadora impôs quaisquer sanções à contratada.



      Friso que o reconhecimento da culpa ‘in vigilando’ por parte do ente contratante, neste caso, não decorre de inversão do ônus probatório em desfavor das reclamadas. A conclusão pela conduta omissiva do segundo reclamado decorre da análise dos fatos apurados na instrução, conforme exposto acima, de modo que não há contrariedade à tese fixada no Excelso STF no Tema de Repercussão Geral nº 1.118. 



    Assim, reconhecido o descumprimento pelo ente contratante de seu dever de fiscalizar a prestação de serviços pela empresa contratada, deve o segundo reclamado responder subsidiariamente pelos haveres trabalhistas devidos à parte autora.



     Reformo” (e-doc. 11, p. 6 e 7 - grifei).



    Não se extrai, do ato reclamado, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada. 



     Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente